Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738075-34.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: REBECCA SAMARA FIDELIS DE ALMEIDA AGRAVADO: CLAUDIOMÁ PEREIRA BORGES DESPACHO REBECCA SAMARA FIDELIS DE ALMEIDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de fatos e de provas, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26676769 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, inscrito na OAB/DF sob o n.o 10.860. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021